Tribunal: STF
Processo: AP 2161
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FELIPE ROSA MARQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 14/3/2025 a 31/3/2025, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra FELIPE ROSA MARQUES, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 2.161-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).
Os autos se encontram na fase de designação da audiência de instrução.
Em 18/3/2024, determinei a decretação da prisão preventiva do réu, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares (eDoc.188), efetivada em 5/2/2026 (eDoc.195).
Em 2/3/2026, a defesa de FELIPE ROSA MARQUES solicitou a revogação da prisão preventiva do requerente, ao argumento, em síntese que “o acusado reconhece que houve falhas no cumprimento das condições fixadas e declara ter compreendido a gravidade da infração cometida, comprometendo-se a observar integralmente quaisquer determinações judiciais que venham a ser restabelecidas”(eDoc.203).
Em 7/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pela expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal de Taubaté/SP a fim de que informe sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca”(eDoc. 207).
Em 9/3/2026, indeferi o requerimento e mantive a prisão preventiva de  FELIPE ROSA MARQUES e determinei ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP que informasse sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca (eDoc 209). 
Em 23/3/2026, o Juízo da Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP solicitou informações complementares necessárias para efetivar a transferência do detento FELIPE ROSA MARQUES (eDoc. 219). 
Em 6/4/2026, a Defesa de FELIPE ROSA MARQUES argumentou, em síntese que “até a presente data, não há nos autos qualquer informação acerca do cumprimento da referida determinação, tampouco resposta do Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, apesar de já ultrapassado o prazo fixado por este Juízo”, e “Ainda, foi informado que o custodiado se encontra em área de isolamento, sob suspeita de contaminação por gripe influenza, o que agrava ainda mais seu quadro clínico e reforça a precariedade das condições de custódia atualmente enfrentadas”
E, ao final solicitou (eDoc.229):

a) seja reiterada, com urgência, a determinação anteriormente expedida ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, para que preste as informações requisitadas, no prazo a ser novamente fixado por Vossa Excelência; 
b) que a reiteração seja realizada com expressa consignação do caráter urgente da medida, diante da condição de réu preso e da situação de saúde relatada; 
c) seja determinada a imediata verificação das condições de saúde e custódia do apenado, com a adoção das providências necessárias para assegurar o acesso ao tratamento médico adequado, inclusive medicação;
 d) subsidiariamente, caso persista a ausência de resposta, sejam adotadas medidas adicionais aptas a garantir o cumprimento da decisão judicial, a fim de viabilizar o regular andamento do feito.

Em 13/4/2026, o  Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP encaminhou resposta ao ofício nº  7662/2026, tendo comunicado que “a Direção do Departamento de Controle e Execução Penal da Secretaria de Administração Penal do Estado de São Paulo apresentou parecer contrário à disponibilização de vaga ao preso FELIPE ROSA MARQUES, fundado na superlotação do sistema carcerário local e inexistência de processos em trâmite neste Estado, envolvendo o detento em questão”(eDocs.234-236).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “indeferimento do pleito de transferência de estabelecimento prisional e pela reiteração da expedição de ofício à Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ, para que preste informações a respeito das condições de saúde do réu e as medidas adotadas para o seu tratamento” (eDoc. 242). 

É o breve relato. DECIDO.

No caso dos autos, ainda não houve o julgamento desta Ação Penal, razão pela qual o réu continua a ser considerado preso provisório, e Direção do Departamento de Controle e Execução Penal da Secretaria de Administração Penal do Estado de São Paulo apresentou parecer contrário à disponibilização de vaga ao preso, fundado na superlotação do sistema carcerário local, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos (eDoc. 242):

“O art. 66, V, “g” e “h”, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) confere competência ao juiz da execução para determinar o cumprimento de pena, ou medida de segurança, em outra comarca. 
Por sua vez, o art. 86 da Lei de Execuções Penais preceitua que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Em consonância com o permissivo legal, o art. 103, caput, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de permanência do preso em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar. Essa regra, no entanto, não consubstancia um direito subjetivo do sentenciado. 
A apreciação do pedido defensivo, no entanto, depende do exame das peculiaridades do caso concreto, da existência ou não de vagas no estabelecimento prisional do local onde o sentenciado deseja cumprir a sua pena, além de prévia consulta à administração penitenciária de origem e de destino, antes da manifestação ministerial sobre o translado do preso, nos termos do art. 10 da Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 
Na espécie, Secretaria de Administração Penal do Estado de São Paulo informou que os estabelecimentos prisionais do Estado encontram-se superlotados, com capacidade excedida e insuficientes para atender a demanda local. Verifica-se, assim haver, impedimento para transferência do cumprimento da pena provisória em estabelecimento penal próximo ao domicílio do réu. 
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pleito de transferência de estabelecimento prisional e pela reiteração da expedição de ofício à Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ, para que preste informações a respeito das condições de saúde do réu e as medidas adotadas para o seu tratamento.”
Assim, neste momento, não cabe a transferência do réu FELIPE ROSA MARQUES, tendo em vista que permanência na Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ atende à decisão que determinou a sua prisão preventiva e às circunstâncias do caso concreto.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, INDEFIRO o requerimento formulado por  FELIPE ROSA MARQUES.
OFICIE-SE à Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações a respeito das condições de saúde do réu FELIPE ROSA MARQUES e as medidas adotadas para o seu tratamento de saúde.
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente